Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730199-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ULIGHT ENERGIA SA APELADO: ULIGHT ENERGIA SA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Verdade Real, aplicável ao processo civil, esclareçam as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, acerca do percentual de cumprimento dos contratos no momento da rescisão. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator